Tribunal: TJBA
Processo: 8162911-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162911-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO ANTONIO MOTA LIMA Advogado(s): LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Ricardo Antônio Mota Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou liminarmente improcedente Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A. O autor requereu a revisão das cláusulas contratuais relativas ao financiamento de veículo, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à cobrança de seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário, à luz da taxa média de mercado; (ii) apurar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível a revisão das cláusulas contratuais sempre que houver desequilíbrio na relação jurídica. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade. Conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, considera-se abusiva apenas a taxa que exceda em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. A taxa contratada de 2,02% ao mês e 27,14% ao ano está em conformidade com a média de mercado da época (2% a.m. e 26,76% a.a.), não se verificando, portanto, abusividade nos juros remuneratórios. A contratação de seguro no valor de R$ 833,91 foi realizada sem comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha ou que tenha sido devidamente informado sobre a facultatividade do serviço e a possibilidade de contratar com outra seguradora. A imposição do seguro, como condição para obtenção do financiamento, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.639.320/SP, configurando venda casada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo-se a revisão contratual quando presente desequilíbrio entre as partes. A taxa de juros remuneratórios só é considerada abusiva quando excede em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se configurando tal hipótese no caso concreto. A inclusão de seguro prestamista no contrato de financiamento, sem autorização expressa e autônoma do consumidor, caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, ensejando a restituição simples dos valores pagos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8162911-96.2023.805.0001 em que figuram como Apelante RICARDO ANTONIO MOTA LIMA e Apelado o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.